Tribunal: TJDFT
Processo: 0744892-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CIVIL. DIREITO À SAÚDE. TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR. MEDICAMENTO INTRAVENOSO. INVEGA SUSTENNA. EXCEPCIONALIDADE. EVIDÊNCIA DE EFICÁRIA. SITUAÇÃO EMERGENCIAL.
1. Admite-se a imposição de cobertura de tratamento fora do rol da ANS, se comprovada a sua eficácia, conforme evidências científicas baseadas nas ciências da saúde, ou a existência de recomendação da Conitec ou outro de renome internacional.
2. Demostradas a eficácia e a segurança da tecnologia medicamentosa pretendida, e a necessidade emergencial da continuidade do tratamento, deve-se impor o seu custeio.
3. Deu-se provimento ao recurso.